Tribunal: TJMT
Processo: 1020088-82.2021.8.11.0015
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1020088-82.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ ISIDORIO - CPF: 223.412.189-20 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE BEM MÓVEL POR AUTORIDADE AMBIENTAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. NULIDADE DO ATO. RESTITUIÇÃO DO BEM MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por Luiz Isidório, que declarou a nulidade do Termo de Apreensão nº 120528 lavrado pela SEMA/MT e determinou a restituição de uma Pá Carregadeira ao autor. A sentença reconheceu a ausência de auto de infração, de processo administrativo regular e de imputação formal ao proprietário do bem, além de considerar comprovada a boa-fé do autor e a desproporcionalidade da medida administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar a legalidade da apreensão de bem pertencente a terceiro de boa-fé, não autuado nem submetido a processo administrativo; (ii) verificar a possibilidade de restituição do bem apreendido, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade e livre iniciativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão de bens por infração ambiental deve ser precedida de auto de infração e instaurada mediante processo administrativo regular, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 70, §4º, da Lei nº 9.605/1998 e do art. 5º, LV, da CF/1988.

4.

A ausência de processo administrativo contra o autor da ação, proprietário do bem apreendido, impede a manutenção da apreensão por configurar violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

5.

A comprovação da propriedade e da boa-fé do autor, aliada à inexistência de vínculo direto com a infração ambiental, torna abusiva e desproporcional a apreensão do bem.

6.

A retenção do bem, sem comprovação de seu uso exclusivo na prática infracional e sem processo administrativo válido, prejudica indevidamente o exercício da atividade econômica lícita do proprietário, violando os princípios da proporcionalidade e da livre iniciativa.

7.

A jurisprudência do TJMT e do STJ admite a restituição de bens a terceiros de boa-fé, quando demonstrada a ilegitimidade do ato administrativo e a inexistência de má-fé do proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de bem móvel por infração ambiental é nula quando ausente processo administrativo regular contra o proprietário, terceiro de boa-fé, sem lavratura de auto de infração ou imputação formal.

2.

A restituição do bem é medida que se impõe diante da violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, proporcionalidade e livre iniciativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV; 170; Lei nº 9.605/1998, arts. 25, 70, §4º; Decreto nº 6.514/2008, art. 3º, IV; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.036; TJMT, AC 1000323-61.2021.8.11.0101, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 29.08.2023; TJMT, AI 1024764-84.2022.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.03.2023; TJMT, N.U 1021556-81.2021.8.11.0015, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 10.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação nº 1020088-82.2021.8.11.0015

Apelante: Estado de Mato Grosso

Apelado: Luiz Isidorio

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a r. sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Luiz Isidório, visando à declaração de nulidade do Termo de Apreensão n.º 120528 e à restituição de maquinário apreendido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, consistente em uma Pá Carregadeira, Modelo FR12, Marca FIATALLIS, cor amarela.

A parte autora sustentou, na petição inicial, ser legítimo proprietário e possuidor de boa-fé do maquinário, adquirido por contrato particular e utilizado exclusivamente em atividades laborais lícitas, tanto urbanas quanto rurais. Aduziu que, em março de 2021, agentes da SEMA/MT procederam à apreensão do bem em imóvel rural, sem apresentar qualquer fundamentação legal, tampouco lavrar auto de infração, instaurar processo administrativo ou fornecer documentação correlata, como termo de embargo, ordem de serviço ou notificação.

Alegou, ainda, que a apreensão fora realizada em nome de terceiro, que não há qualquer imputação formal em desfavor do autor e que a manutenção do bem em poder do Estado, sem processo administrativo válido, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além de comprometer o direito à livre iniciativa e ao exercício da atividade econômica.

Deferida a tutela de urgência, foi determinada a imediata restituição do bem, nomeando-se o autor como fiel depositário.

Sobreveio sentença de mérito que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do Termo de Apreensão n.º 120528, e determinando a restituição do bem ao autor, livre de quaisquer ônus.

O juízo fundamentou sua decisão, essencialmente, na usência de auto de infração e de procedimento administrativo, circunstância que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do autor, na inexistência de comprovação de reiteração de infrações ambientais ou de destinação exclusiva do bem à prática de ilícitos, o que tornava a apreensão desproporcional frente às garantias constitucionais, na violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, porquanto a apreensão por prazo indefinido prejudicava o sustento do autor e o uso do bem para fins produtivos e na comprovação da propriedade do bem e demonstração da boa-fé do requerente, que não figurava como destinatário da fiscalização, tampouco fora objeto de qualquer imputação formal por parte do órgão ambiental.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, defendendo a validade do ato administrativo e a legitimidade da apreensão, ainda que em nome de terceiro, invocando o disposto nos arts. 25 e 72 da Lei 9.605/98, além da responsabilidade objetiva por danos ambientais. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, a redução dos honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor, nas quais sustenta a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos, reafirmando a ilegalidade da apreensão e a sua condição de terceiro de boa-fé.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, que apresentou parecer pelo provimento do recurso, assentando que a apreensão do maquinário encontra respaldo nos arts. 25 e 72 da Lei nº 9.605/1998 e que a sua restituição, diante da alegação de contrato de locação ou cessão, comprometeria a eficácia da legislação ambiental.

Destacou que, mesmo diante da boa-fé alegada, não assiste ao proprietário do bem o direito subjetivo à restituição, tampouco à nomeação como depositário fiel, e que o risco integral adotado pela legislação ambiental impõe cautela especial quanto à liberação de bens potencialmente utilizados na degradação do meio ambiente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Luiz Isidório, declarando a nulidade do Termo de Apreensão n.º 120528, lavrado pela SEMA/MT, e determinando a restituição do bem móvel apreendido — uma Pá Carregadeira, Modelo FR12, Marca FIATALLIS, cor amarela — ao autor, livre de quaisquer ônus.

A controvérsia gira em torno da legalidade da apreensão, pelo poder público ambiental, de maquinário pertencente a terceiro não autuado, cuja propriedade foi devidamente comprovada nos autos, e que se encontrava em imóvel rural no momento da fiscalização, mas sem que houvesse sido instaurado contra o proprietário qualquer processo administrativo sancionador regular.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a proteção ao meio ambiente ocupa posição de destaque na ordem constitucional vigente.

O art. 225 da Constituição da República consagra o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, atribuindo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Em reforço a esse mandamento, o § 3º do mesmo dispositivo estabelece que as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano.

No plano infraconstitucional, a Lei n.º 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevê, em seu art. 70, § 4º, que as infrações ambientais devem ser apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Já o art. 25 da mesma lei autoriza a apreensão de produtos e instrumentos da infração, desde que verificada a conduta infracional e lavrados os respectivos autos.

No mesmo sentido, o Decreto n.º 6.514/2008, que regulamenta a aplicação das sanções administrativas por infrações ambientais, elenca expressamente como medida cautelar a apreensão de bens, instrumentos ou veículos utilizados na infração (art. 3º, IV).

É certo também que, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.036, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe de uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. Todavia, tal entendimento não exime o Poder Público do dever de respeitar os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da razoabilidade na condução dos procedimentos sancionadores.

No caso dos autos, embora o Termo de Apreensão nº 120528 mencione o Auto de Infração nº 159875, não há nos autos qualquer comprovação de que este tenha sido lavrado em nome do autor da ação, tampouco foi demonstrada a instauração de processo administrativo contra ele, proprietário legítimo do bem, conforme documentos de aquisição regularmente acostados (ID 229080717). Ao revés, restou incontroverso que o termo foi lavrado em nome de terceiro.

Dessa forma, não se pode admitir a manutenção da apreensão de bem pertencente a terceiro de boa-fé, que não foi autuado, notificado ou incluído em processo administrativo que lhe possibilitasse o exercício do contraditório e da ampla defesa. Tal situação configura manifesta violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República:

"LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal";

"LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

Com efeito, o autor alegou, e não houve prova em sentido contrário, que o maquinário encontrava-se estacionado na propriedade rural no momento da fiscalização, não havendo qualquer indício nos autos de que estivesse em uso na suposta atividade ilícita ou que o apelado tivesse participação ou envolvimento direto na infração apurada.

A Administração Pública, que detém o ônus da demonstração da ilicitude, não apresentou elementos capazes de vincular o proprietário do bem à conduta infracional, limitando-se a lavrar o termo de apreensão em nome de terceiro.

Além da ausência de processo válido, observa-se que a medida de apreensão revela-se desproporcional e irrazoável, considerando que o bem apreendido não possui natureza intrinsecamente ilícita, tampouco há comprovação de reiteração na prática infracional.

A manutenção da apreensão, ademais, obstaculiza o exercício da atividade econômica do proprietário, em violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da valorização do trabalho, previstos nos arts. 1º, IV, e 170 da Carta Magna.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a nulidade de atos semelhantes, quando ausente processo administrativo instaurado contra o proprietário do bem apreendido, especialmente em casos em que se comprova a boa-fé e a utilização do maquinário em atividades lícitas:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE BENS MÓVEIS PELA AUTORIDADE AMBIENTAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUTO DE INFRAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE AFASTADA. NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS BENS DETERMINADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA ESCALONADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A presente ação foi ajuizada visando à declaração de nulidade do Termo de Apreensão n.º 21165213 e à liberação de dois maquinários (trator Komatsu D65 e escavadeira John Deere 210G), sob o argumento de ser terceiro de boa-fé e não ter participado da prática da infração ambiental. Os bens estavam locados a terceiro no momento da apreensão realizada pela SEMA/MT. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a restituição dos bens. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o juízo de origem é absolutamente incompetente por suposta competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, à luz da Resolução TJMT/OE nº 02/2019; (ii) analisar a legalidade da apreensão e da retenção prolongada dos bens pertencentes a terceiro de boa-fé; (iii) avaliar a correção da fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução TJMT/OE nº 02/2019 restringe-se à Comarca de Cuiabá, inexistindo previsão normativa de extensão à Comarca de Sinop, onde não há vara ambiental especializada. Assim, não há incompetência do juízo de origem. 4. A apreensão dos bens, embora legal em tese, revela-se desproporcional e abusiva quando não acompanhada de processo administrativo regular e lavratura de auto de infração em nome do proprietário dos bens, impossibilitado de exercer ampla defesa. 5. Demonstrada a propriedade dos maquinários e sua cessão a terceiro por contrato de locação, sem comprovação de má-fé ou reincidência, deve-se afastar a penalidade de apreensão definitiva, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. A fixação de honorários observou o critério escalonado do art. 85, § 5º do CPC, não havendo excesso ou ilegalidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Não há incompetência absoluta do juízo de origem quando inexistente vara especializada na comarca em que tramitou a ação. 2. É abusiva a apreensão e retenção de bens de terceiro de boa-fé, sem instauração de processo administrativo ou auto de infração. 3. A fixação de honorários advocatícios deve respeitar o critério escalonado previsto no art. 85, § 5º, do CPC, sendo válida sua adoção quando observados os limites legais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos XXII, LIV, LV; 170; Lei 9.605/98, art. 25; Decreto 6.514/2008, art. 3º, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.036; TJ-MT, AC 1000323-61.2021.8.11.0101; TJ-MT, AI 1024764-84.2022.8.11.0000. (N.U 1021556-81.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – APREENSÃO DE MÁQUINA – PROPRIETÁRIO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – DEMONSTRAÇÃO – LIBERAÇÃO – ACERTO DA DECISÃO – DESPROVIMENTO. Havendo comprovação de que o proprietário da máquina apreendida pela prática de ilícito ambiental é terceiro de boa-fé, mostra-se correta a decisão que liberou o maquinário, nomeando-o fiel depositário. (N.U 1024764-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)

RECURSODE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS – BENS DE TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADEDE COMPROVAÇÃODA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – LIBERAÇÃO DE BENS QUE NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA COM A INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOSENTRE OS LITIGANTES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CPC – RECURSO CONHECIDOE PARCIALMENTE PROVIDO. A apreensão de veículos e maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental é (artigos25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998). É possível a restituição dos bens apreendidos que não guardam pertinência com a infração ambiental descrita na autuação. Diante da procedência parcial da ação, os honorários devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes. (TJ-MT - AC: 10003236120218110101, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – APREENSÃO DE MÁQUINA – PROPRIETÁRIO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – DEMONSTRAÇÃO – LIBERAÇÃO – ACERTO DA DECISÃO – DESPROVIMENTO. Havendo comprovação de que o proprietário da máquina apreendida pela prática de ilícito ambiental é terceiro de boa-fé, mostra-se correta a decisão que liberou o maquinário, nomeando-o fiel depositário. (TJ-MT - AI: 10247648420228110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

Assim, impõe-se reconhecer a nulidade do Termo de Apreensão n.º 120528, por ausência de motivação suficiente, por afronta ao devido processo legal e por desproporcionalidade da medida, impondo-se a restituição do bem ao autor, sem quaisquer ônus.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter integralmente a sentença que declarou a nulidade do Termo de Apreensão n.º 120528 e determinou a restituição do bem ao autor, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025